Tribunal: TJMT
Processo: 1012735-70.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012735-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BOZZA - CPF: 384.861.641-68 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REAJUSTE DE VALORES DE PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade do reajuste de plano de saúde quando a matéria carece de dilação probatória, visando a demonstração e verificação da legalidade dos cálculos que culminaram no seu aumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Sandra Regina Bozza de Sousa
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão contratual c/c Repetição de Indébito, promovida em desfavor de
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas suas razões, a agravante sustenta que merece reforma a decisão recorrida, uma vez que o reajuste do valor do contrato de plano de saúde que possui com a agravada, no percentual de 28,33% (vinte e oito virgula trinta e três por cento), ocorreu de forma unilateral, abusiva e ilegal, em montante muito superior ao limite dos contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiados.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum
, para que seja a agravada impedida de realizar o reajuste abusivo no valor do plano de saúde contratado e, ainda, que se abstenha de reputar a agravante como inadimplente, não incluindo seu nome junto aos órgãos de cadastros restritivos ao crédito.

A liminar de efeito ativo foi indeferida (Id 47124979).

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão no Id 50558475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o
agravante propôs a
Ação de Revisão contratual c/c Repetição de Indébito em face da agravada, aduzindo, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços de saúde com a empresa agravada e, atualmente, possui (17) dezessete beneficiários.

Alega ainda, todavia, que o reajuste anual do contrato alhures mencionado, está sob a égide da Resolução Normativa nº309 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada no dia 25 de outubro de 2012, que estabelece as regras de reajuste para os contratos dos planos coletivos com menos de (30) trinta beneficiários.

Sustenta que, o reajuste aplicado nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários no período de 2019, foi de 0,00% e, no entanto, a empresa agravada aplicara à agravante reajuste de 28,33% (vinte e oito virgula trinta e três por cento).

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela de urgência, argumentando que dos
“elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória”
.

Ressaltou o magistrado, ainda, que
“a mera alegação de que o reajuste é exorbitante não possui o condão de legitimar a concessão da tutela de urgência pretendida nos autos”
.

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência de elementos que convencem o julgador, indene de dúvidas, sobre ser exorbitante ou não o reajuste aplicado pela empresa agravada, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre a existência ou não de ilegalidade sobre o valor do reajuste nos contratos de plano de saúde vinculados com a empresa agravada, o que afasta o
fumus boni iuris
necessário para a concessão da medida.

Outrossim, a questão de reajuste unilateral é matéria de mérito, e, portanto, não resta caracterizado os requisitos para concessão de tutela de urgência, já que ausente o perigo da demora ou risco de lesão irreparável, como alhures mencionado.

Ademais, é necessário para se constatar a referida abusividade a dilação probatória perante o juízo de origem, sendo certo que nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela ANS, mas apenas a obrigação da operadora de saúde informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, conforme estipulado na Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL –NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante. “A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos. Aplicação do Enunciado nº 22 da I Jornada de Direito da Saúde.4. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp 1719884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)”. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (destaquei)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020